Tribunal: TJSP
Processo: 0000856-22.2013.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Parceria agrícola. Ações declaratória de descumprimento de cláusula contratual cumulada com cobrança de multas e de repetição de indébito, sendo julgadas improcedente a ação principal, extinta a lide secundária (carência superveniente), e procedente a conexa, condenando o réu (autor da ação principal) à repetição do indébito. Recurso do Espólio-autor em ambas as ações e do

Ementa:
APELAÇÃO. Parceria agrícola. Ações declaratória de descumprimento de cláusula contratual cumulada com cobrança de multas e de repetição de indébito, sendo julgadas improcedente a ação principal, extinta a lide secundária (carência superveniente), e procedente a conexa, condenando o réu (autor da ação principal) à repetição do indébito. Recurso do Espólio-autor em ambas as ações e do réu/litisdenunciante na ação principal. Recursos das partes.
- Autor: Preliminar de ilegitimidade passiva da ré. Não cabimento. Assunção da posição contratual das empresas inicialmente demandadas pela ré, por força da incorporação/fusão de empresas, não configurado o negócio jurídico de compra e venda de empresas. Mérito. a) Cessão do contrato de parceria agrícola. Infração contratual. Inocorrência. Incorporação de empresas. Nova organização societária e mudança da denominação social. Mera assunção da posição contratual decorrente do processo de fusão de empresas; b) descumprimento contratual pelo não pagamento de parcela extra - safra 2013. Contrato de parceria com previsão de encerramento da safra de 2012. Pagamentos antecipados à colheita. Imóvel rural alienado em 19/03/2010. Adquirentes que cederam todos os créditos apenas quanto ao período regular do contrato, sem previsão da safra extra. Aplicação do art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/64. Adquirentes sub-rogados nos direitos e obrigações contratuais. Pagamento da safra extra efetuado diretamente aos adquirentes. Correção. Violação contratual inexistente; c) lide conexa. Repetição de indébito. Cabimento. Pagamento indevido do valor de R$ 314.958,62 ao apelante, valor que pertencia aos adquirentes. Restituição determinada. Inteligência dos arts. 876 e 884 do CC.
- Ré: a) honorários sucumbenciais fixados em R$ 8.000,00 com amparo no art. 85, § 8o, do CPC. Não cabimento. Ordem de preferência na fixação que deve ser seguida. Não havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, hipótese dos autos. Base de cálculo alterada. Honorários fixados em 10% sobre o valor dado à causa (R$ 563.290,00) nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; b) sucumbência imposta na lide secundária. Manutenção. Denunciação requerida nos termos do art. 70, III, do CPC/73. Risco de perda do direito de regresso inexistente. Denunciação que não era obrigatória e parcial resistência pelos litisdenunciados. Precedentes do C. STJ. Aplicação do princípio da causalidade. Sucumbência mantida. Sentença parcialmente modificada. RECURSOS DO AUTOR DESPROVIDO e PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ, majorados os advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor ao patrono da ré, de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.